Tribunal: TJDFT
Processo: 0742824-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÉBITO. FATURAS PARCIALMENTE QUITADAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, o banco defende que o parcelamento foi legal, nos termos da Resolução 4.549 do Banco Central. Afirma que diante do pagamento em atraso da fatura do mês de janeiro/2024 e fevereiro/2024, houve parcelamento da dívida. Argumenta que o cálculo foi realizado da maneira correta, sem abusividade ou prática ilícita. Sustenta que não há elementos para a responsabilização extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado para os danos morais. Pugna pela reforma do julgado para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66071712). Custas e preparo regulares (ID 66071713). Contrarrazões apresentadas (ID 66071711 e 66071716).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A Resolução do Banco Central n.o 4.549/2017, disciplina sobre o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, prevê, em seu artigo 1o, que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, não liquidado integralmente no vencimento, pode ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da próxima fatura, podendo ser fornecidas outras modalidades de crédito além do rotativo com prazo inferior a um mês de atraso desde que em condições mais vantajosas para o cliente.
5. Depreende-se dos autos que a fatura vencida em 11/01/2024 totalizou R$ 5.887,91 e a autora efetuou um pagamento parcial de R$ 3.950,00, no dia 10/01/2024, restando um saldo a pagar R$ 1.937,91, além de juros e encargos no importe de R$ 380,28, cobrados no mês seguinte com vencimento em 11/02/2024. Esta fatura com vencimento em 11/02/2024 totalizou o valor de R$ 8.627,76 e foi parcialmente quitada em duas parcelas efetuadas nos dias 17/02/2024 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e no dia 19/02/2024 R$ 4.000,00 (quatro mil reais), totalizando R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme relatado pelo próprio banco em suas razões recursais (ID 66071712 - Pág.10).
6. Na espécie, a parte autora demonstra que não quitou integralmente as referidas faturas, resultando na incidência do parcelamento automático conforme estabelecido na Resolução do Banco Central. A conduta do banco, portanto, está em conformidade com as normas regulatórias, não havendo ilicitude ou abusividade a ser reconhecida, conforme previsto na regulamentação aplicável.
7. A referida Resolução do Banco Central, como norma regulamentadora das atividades bancárias, permite o parcelamento automático em situações como a dos autos, sendo válida e aplicável à relação contratual em exame, não configurando prática abusiva, uma vez que foi informada previamente nas faturas de cartão de crédito, conforme comprovam os documentos colacionados pela parte recorrente.
8. Por fim, para se imputar a responsabilidade de reparar o prejuízo decorrente de suposto dano moral, é necessária a demonstração concomitante dos requisitos do instituto: a ilicitude da ação, o dano decorrente do ato praticado e o nexo de causalidade entre a conduta do agente ofensor e o prejuízo suportado pela vítima. Ausente um desses requisitos, resta inviável o reconhecimento do pedido indenizatório. Ausente um desses requisitos, resta inviável o reconhecimento do pedido indenizatório.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95